Tribunal: TJMT
Processo: 1012757-15.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012757-15.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0014-45 (APELADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), NATALIA TAIS BENSO - CPF: 046.421.771-75 (APELANTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ONUS DA PROVA – DEVEDOR - RECURSO NAO PROVIDO

É de se manter a sentença de procedência da ação, porquanto, sendo a relação jurídica incontroversa, o devedor não se desincumbiu do dever que lhe competia, de comprovar o pagamento dos débitos mediante recibo ou outro meio de prova idôneo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012757-15.2022.8.11.0015

APELANTE: NATALIA TAIS BENSO

APELADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

1a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Natalia Tais Benso.

AÇÃO
: de Cobrança ajuizada por Unic Educacional Ltda. em desfavor de

Natalia Tais Benso.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente
o pedido do autor, para condenar a requerida a pagar a requerente o importe de R$ 11.376,84, valor original, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do seu vencimento e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ingresso da ação, em conformidade com a Lei n.° 6.899/1991 e arts. 405/406 do Código Civil.

APELO
: a apelante sustenta que a dívida ora questionada é referente a uma taxa de serviço de julho de 2017, bem como que tais valores já foram pagos, além do que trata-se de cobrança manifestamente prescrita, porquanto se passaram mais de 5 anos.

Alega que ausente à prova efetiva da prestação dos serviços pela autora, portanto revela-se indevida a cobrança.

Aduz que juntou ao processo comprovante de pagamento de negociação realizada com o autor, comprovante de quitação do FIES, e telas do sistema da requerente que comprovam que a requerida nada deve.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

CONTRARRAZÕES
: Preliminarmente impugna a concessão da justiça gratuita, no mérito pelo desprovimento (Id. 219982510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A autora, ora apelada, impugna o pedido de justiça gratuita da requerida, porquanto defende que
não foram comprovados os requisitos para a concessão do benefício
.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No presente caso, em que pesem as alegações da autora, constata-se que esta não logrou êxito em demonstrar a capacidade financeira da requerida, apelante, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO - ÔNUS DO IMPUGNANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, em incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante o ônus da prova quanto à capacidade financeira do impugnado, de modo que, se não apresentadas provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser indeferido, condenando-se e/ou mantendo-se, a assistência judiciária. 2. Na hipótese, o impugnante se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, trouxe aos autos provas quanto à possibilidade de o impugnado arcar com as custas processuais.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei no. 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.4. No respectivo caso, o impugnante/apelado trouxe aos autos prova capaz de refutar a aludida impossibilidade financeira de o impugnado/apelante arcar as custas processuais, circunstância que impõe o indeferimento de tal benefício. (TJMT - N.U 0000220-83.2013.8.11.0026, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015. (TJMT - N.U 0048142-07.2015.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017).

Assim, o mero inconformismo da apelada, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pelo juízo de origem não se mostra suficiente para deferir a impugnação alegada.

Posto isso, rejeita-se a preliminar de impugnação da justiça gratuita deferida à parte requerida.

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso está em saber
se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, em razão da prescrição da cobrança ou de reconhecer que a mesma já foi paga.

Cuida-se de ação de cobrança em que a instituição autora, aqui apelada, objetiva receber a importância de R$ 24.402,63, referente à prestação de serviços educacionais a requerida, ora apelante, sendo os valores referentes ao financiamento do programa FIES não renovado do 2o semestre de 2017 (R$ 10.552,32), bem como a parcela de um acordo da mensalidade com vencimento em 10/07/2017 (R$ 824,92).

Conforme o extrato financeiro juntado pela autora (Id. 219982451), a dívida referente à semestralidade não renovada pelo programa FIES tinha vencimento em 28/07/2017. Além do que, o débito renegociado da parcela de julho de 2017, tinha como vencimento 09/01/2019.

Neste passo, tem-se que, tendo sido a presente ação ajuizada em 25/07/2022, não há que se falar em prescrição dos débitos, porquanto não transcorreram 05 anos da data de seu vencimento.

Ademais, em que pese os argumentos trazidos nas razões do apelo, com relação à alegação de que já houve a quitação dos débitos, não há qualquer comprovante ou prova de pagamento referente aos valores cobrados.

Embora a apelante defenda que o débito inexiste em virtude do comprovante de quitação do FIES, tem-se que os aditamentos do FIES juntados ao processo correspondem ao ano de 2015 (Id. 219982492), e o débito aqui cobrado é de 2017, não havendo prova do pagamento em relação a este.

Além do que, a negociação pela qual há prova de pagamento nos autos, se refere há um débito de serviços, no valor de R$ 89,90, que claramente não tem relação com os débitos objeto da presente ação de cobrança (Id. 219982488).

A mesma conclusão se tem com relação ao termo de quitação juntado pela requerida, ora apelante, que não se refere aos valores e serviços cobrados na presente demanda (219982490).

Como se vê, não há qualquer prova com relação ao pagamento dos débitos cobrados, devendo ser mantida a sentença, porquanto competia à devedora comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo.

Dessa forma, não tendo a parte requerida se desincumbido do seu dever de comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, é caso de se manter a sentença de procedência.

Nesse sentido:

Ação de cobrança – ônus do devedor de comprovar o pagamento – ausência de comprovação – devedor que não se desincumbiu do ônus que estava adstrito – sentença mantida – condenação do recorrente ao pagamento de honorários – negado provimento ao recurso.”

(TJ-SP - RI: 00003332520208260236 SP 0000333-25.2020.8.26.0236, Relator: Carlos Eduardo Montes Netto, Data de Julgamento: 14/08/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024